Tribunal: TJMT
Processo: 1039729-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039729-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE BARROS DE ARRUDA BORGES - CPF: 810.501.781-49 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a companhia aérea apenas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$396,46, em razão de bagagem danificada durante transporte aéreo, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a bagagem danificada durante transporte aéreo, quando não solucionada adequadamente pela companhia aérea, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente, cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A recorrente comprovou o dano irreparável à sua bagagem, conforme Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) onde consta expressamente a informação "fibra quebrada sem conserto", demonstrando que a bagagem foi danificada durante o transporte aéreo.

5. A companhia aérea não ofereceu solução adequada para o problema, limitando-se a oferecer um voucher no valor de R$750,00 com prazo de validade de apenas 3 meses e restrições de uso, o que se mostra insuficiente para reparar o dano causado.

6. O dano à bagagem durante o transporte aéreo configura fortuito interno, pois está diretamente relacionado à atividade desenvolvida pela companhia aérea, que tem o dever de zelar pela integridade dos pertences dos passageiros durante todo o trajeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, se a bagagem do consumidor foi danificada durante transporte aéreo e a empresa aérea não busca solucionar adequadamente o problema. 2. O oferecimento de voucher com restrições de uso e prazo limitado não constitui solução adequada para o dano irreparável causado à bagagem do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14; CBA, art. 234, 256; CC, art. 944; Resolução 400/2016 da ANAC, art. 32, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJMT, Turma Recursal, N.U 1063992-92.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 13/03/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1071533-16.2023.8.11.0001, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1039729-59.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: LILIANE BARROS DE ARRUDA BORGES

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LILIANE BARROS DE ARRUDA BORGES ajuizou reclamação em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) em viagem de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT com conexão em Viracopos/SP, na data de 19/02/2025, despachou sua bagagem; b) ao desembarcar no Aeroporto de Cuiabá/MT, deparou-se com inusitada e injustificada demora na entrega de sua bagagem; c) foi surpreendida com sua mala totalmente destruída; d) registrou o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB); e) a reclamada ofereceu apenas um voucher no valor de R$ 750,00 para ser utilizado somente nos voos e serviços da empresa, com prazo de validade de 3 meses. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 396,46; b) indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) a parte autora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, apresentando o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) onde consta a informação "fibra quebrada sem conserto"; c) houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada; d) os fatos narrados, embora caracterizem falha na prestação de serviço, não são suficientes para causar danos de ordem moral à parte autora; e) não houve comprovação de exposição do consumidor a situação humilhante ou ofensa a atributo de sua honra; f) a autora está sendo indenizada pelo prejuízo material, sendo que a reclamada ofereceu voucher para amenizar o dano sofrido. Ao final: a) julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 396,46; b) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a bagagem chegou em seu
destino final
quebrada, sem condições para uso, fato reconhecido pela própria recorrida que colocou na descrição da ocorrência "sem conserto"; b) a recorrida ofereceu como forma de pagamento R$ 750,00 em voucher com várias restrições para uso; c) a recorrida não agiu com zelo e cuidado com a bagagem da recorrente
.
Requereu o provimento do recurso para

reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não faz jus ao benefício da justiça gratuita; b
) a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 316921362) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Atraso
e
dano

na entrega de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)"

"RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)"

Vale, ainda, destacar que em se tratando de dano à bagagem, a parte reclamada deverá "I - reparar a avaria, quando possível; II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente; III - indenizar o passageiro no caso de violação" (artigo 32, § 5o, da Resolução 400/2016 da ANAC).

Para que seja comprovada a falha na prestação de serviços decorrente do extravio, atraso na entrega ou danos na bagagem despachada, o passageiro deve adotar medidas relevantes dentro do aeroporto para registrar de alguma forma a ocorrência, tal como o recibo de despacho ou o preenchimento do Relatório de Inconsistência de Bagagem - RIB, por exemplo.

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante comprovou a existência de dano em sua bagagem, conforme o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) juntado no ID
/PJe2
316920886, onde consta expressamente a informação "fibra quebrada sem conserto", demonstrando que a bagagem foi danificada de forma irreparável durante o transporte aéreo realizado pela reclamada.

Ademais, a reclamada não apresentou qualquer prova que pudesse afastar sua responsabilidade pelo dano causado à bagagem da reclamante, limitando-se a alegar, genericamente, que não haveria provas suficientes do dano material e que teria oferecido um voucher no valor de R$750,00 como forma de compensação.

Portanto, sendo comprovado o dano à bagagem, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a reclamada não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade. Não há nos autos evidências de culpa exclusiva da consumidora, de terceiro ou de caso fortuito externo que pudesse afastar sua responsabilidade pelo dano causado à bagagem.

Ao contrário, o dano à bagagem durante o transporte aéreo configura fortuito interno, pois está diretamente relacionado à atividade desenvolvida pela companhia aérea, que tem o dever de zelar pela integridade dos pertences dos passageiros durante todo o trajeto.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante teve sua bagagem danificada de forma irreparável durante o transporte aéreo realizado pela reclamada, conforme comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) juntado no ID
/PJe2
316920886, onde consta expressamente a informação "fibra quebrada sem conserto".

Além disso, a companhia aérea não ofereceu solução adequada para o problema, limitando-se a oferecer um voucher no valor de R$750,00 com prazo de validade de apenas 3 meses, o que se mostra insuficiente para reparar o dano causado, especialmente considerando as restrições impostas para sua utilização, que obrigaria a consumidora a adquirir passagens apenas da própria companhia aérea em um curto
período de tempo
.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o dano à bagagem durante o transporte aéreo, quando não solucionado adequadamente pela companhia aérea, configura dano moral indenizável:

"
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral e material, se a bagagem da consumidora foi danificada, conforme RIB, e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.
(N.U 1063992-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)
"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MORAL AFASTADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e condenou a empresa em danos materiais e morais, tendo em vista os transtornos sofridos pela parte consumidora decorrente da bagagem danificada e a não diligência administrativa. 2. O valor arbitrado na origem não representa excesso nem enriquecimento indevido da parte ofendida. 3. Agravo interno conhecido e provido. (NU 1071533-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024)"

Portanto, considerando que a bagagem da reclamante foi danificada de forma irreparável durante o transporte aéreo e que a companhia aérea não ofereceu solução adequada para o problema, limitando-se a oferecer um voucher com restrições de uso, resta configurado o dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
retificar
a sentença objurgada e
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025